Tribunal: TJMT
Processo: 1007162-12.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007162-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUCIANA MARIA PALHA RIBEIRO - CPF: 893.180.991-34 (AGRAVADO), ROBERTA RODRIGUES SENEDA VILELLA - CPF: 000.045.731-02 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO TEMPORAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A preclusão temporal impede que a parte, após o transcurso do prazo legal, venha a se manifestar sobre questões que deveria ter abordado oportunamente. O processo deve ser conduzido com a necessária celeridade, com observância dos prazos legais e da boa-fé processual
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.

Ação:
Ação de
Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, movida por
Laurindo Vicentin
(Proc. nº
0006780-98.2013.8.11.0007
) em face do agravante
Banco Bradesco S.A.

Decisão agravada:
rejeitou a impugnação dos cálculos da parte Exequente ofertada pelo Banco Executado no id.124166218(Processo de Origem), ao fundamento de que, se a parte foi intimada para se manifestar sobre cálculos de liquidação, a ausência de impugnação oportuna, que apenas veio a ser suscitada nesta oportunidade, acarreta a preclusão. Assim, entendeu não ser razoável que a parte busque, a qualquer momento, rediscutir os cálculos de liquidação, de forma que devem ser observadas as regras processuais atinentes ao processo de execução, sob pena de se perpetuar a lide. Por conseguinte, homologou o cálculo do valor remanescente na data 23/04/2014 apurado pela parte Exequente no id.117966022 no importe de R$ 375,12 (trezentos e setenta e cinco reais e doze centavos) e determinou a intimação da parte Executada para no prazo de 05 dias efetuar o pagamento da importância devidamente atualizada, sob pena de expropriação forçada.

Agravo:

suscita, em síntese, que a sentença, ao considerar intempestiva a impugnação apresentada, enquanto pendente pedido de prorrogação de prazo pelo banco para manifestação sobre os cálculos, resultou em restrição ao direito de defesa do executado e é, portanto, nula.

Afirma que os cálculos de liquidação apresentados pela parte autora e homologados pelo juízo estão equivocados porque a inclusão de juros remuneratórios de 1% ao mês, ocasiona um rendimento em duplicidade do expurgo, vez que os índices oficiais de correção monetária já englobam o percentual de 0,5% ao mês atinente à remuneração da conta.

Aduz que a determinação judicial estabelece que o índice de cálculo a ser utilizado até março de 1991 é o IPC e, no período posterior a março de 1991, aplica-se o INPC. Entretanto, a parte autora não respeitou a delimitação da aplicação exclusiva do INPC após março de 1991, e utilizou nos cálculos, os índices de correção monetária (índices compostos do percentual remuneratório) até a data base de cálculo.

Afirma que os honorários advocatícios fixados na ação coletiva originária são inexequíveis na presente demanda, porquanto o atual advogado do autor não atuou na fase de conhecimento daquela ação coletiva e a sua inclusão, neste momento, configuraria enriquecimento ilícito.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo, para acolher os cálculos apresentados pelo banco em conjunto com a impugnação de ID 124166218 (Processo de Origem), no montante R$ 237,18 referenciado para a data base de abril de 2014 (data do depósito judicial).

Liminar indeferida
(Id. 208006181).

Contraminuta
(Id. 219548178): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.

Ação:
Ação de
Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, movida por
Laurindo Vicentin
(Proc. nº
0006780-98.2013.8.11.0007
) em face do agravante
Banco Bradesco S.A.

Decisão agravada:
rejeitou a impugnação dos cálculos da parte Exequente ofertada pelo Banco Executado no id.124166218(Processo de Origem), ao fundamento de que, se a parte foi intimada para se manifestar sobre cálculos de liquidação, a ausência de impugnação oportuna, que apenas veio a ser suscitada nesta oportunidade, acarreta a preclusão. Assim, entendeu não ser razoável que a parte busque, a qualquer momento, rediscutir os cálculos de liquidação, de forma que devem ser observadas as regras processuais atinentes ao processo de execução, sob pena de se perpetuar a lide. Por conseguinte, homologou o cálculo do valor remanescente na data 23/04/2014 apurado pela parte Exequente no id.117966022 no importe de R$ 375,12 (trezentos e setenta e cinco reais e doze centavos) e determinou a intimação da parte Executada para no prazo de 05 dias efetuar o pagamento da importância devidamente atualizada, sob pena de expropriação forçada.

Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública nº 0010666-47.2006.811.0041, que tramitou perante a 2ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá pela Associação de Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul – ADEC/MS em face do Banco Bradesco, referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão/89.

Em decisão de 04.06.2022 (Id.
86734642
) foi determinada a intimação de ambas as partes para manifestarem interesse na nomeação de perito contábil ou para apresentarem o cálculo atualizado da dívida.

O executado, embora intimado, quedou-se inerte, enquanto o exequente apresentou cálculo com montante apurado em R$19.071,98 (Id. 87123311).

Referidos cálculos foram desconsiderados pelo juízo (Id.

117780680
), que entendeu necessária a atualização do valor devido entre setembro de 2013 (R$4.103,98) até 23.04.2014, data em que o executado depositou o valor integral da dívida (R$4.651,03).

Intimados, somente a parte exequente manifestou tempestivamente, ocasião em que apresentou o cálculo atualizado e o saldo remanescente de R$375,12, que atualizado alcança o valor de R$ 1.457,19.

O executado, somente neste momento, comparece aos autos e mesmo que tenha extrapolado os prazos de manifestação, requereu dilação de prazo para apresentação de cálculo. Posteriormente, apontou equívocos nos cálculos da exequente, como inclusão de juros remuneratórios; a aplicação equivocada da correção pela poupança enquanto o correto seria a utilização do índice INPC; e a incidência de 10% de honorários advocatícios, indevidos no cumprimento de sentença.

No entanto, a impugnação apresentada foi rejeitada pelo juízo de origem, que a considerou intempestiva e, portanto, preclusa a discussão da matéria. Na ocasião, homologou o cálculo do saldo remanescente de R$375,12 e determinou a intimação da executada para pagamento da quantia atualizada.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada que homologou os cálculos.

O
Código de Processo Civil estabelece, como princípio fundamental, o respeito aos prazos processuais. O descumprimento destes prazos acarreta a preclusão temporal, que se verifica quando a parte perde o direito de praticar determinado ato processual por não tê-lo realizado no tempo oportuno.

A preclusão temporal está prevista no art. 223 do CPC:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

No caso em tela, o executado foi devidamente intimado para apresentar manifestação sobre os cálculos, mas optou por manter-se inerte, tanto na primeira oportunidade quanto após a retificação determinada pelo Juízo. Diante disso, não apresentada justa causa hábil ao descumprimento reiterado das decisões, operou-se a preclusão temporal e a manifestação apresentada posteriormente pelo executado, por consequência, não poderia ser considerada.

A homologação dos cálculos apresentados pelo exequente foi realizada em conformidade com o art. 509, §2º, do CPC, que prevê:

Art. 509 § 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

Assim, o Juízo agiu corretamente ao homologar os cálculos, dado que o executado não apresentou qualquer manifestação tempestiva que pudesse impugnar os valores apresentados.

A jurisprudência de forma semelhante:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO LAUDO PERICIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que a preclusão temporal consiste na perda do poder processual em virtude do seu não exercício no momento adequado. Na hipótese, durante a fase de Liquidação de Sentença, o Agravante/Executado foi intimado para impugnar o laudo pericial e deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Após o recebimento do pedido de Cumprimento de Sentença, o Agravante apresenta Impugnação e insurgiu-se em face do cálculo elaborado pelo perito e requer a remessa dos autos para formulação de novo laudo. Manifesta a ocorrência da preclusão. O Agravante/Executado foi intimado para falar sobre o laudo pericial e não apresentou manifestação. Não há falar elaboração de novo cálculo, se há prova da regular publicação no DJE, cujo prazo transcorreu em branco, operando-se a perda do direito de impugnar. (TJ-MT 10226821720218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADAS - FALTA DE IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. Tendo a parte deixado de impugnar os cálculos de atualização do débito deixando o prazo legal transcorrer in albis apesar de devidamente intimada a aceitação tácita gera a preclusão temporal da matéria, devendo prevalecer o Princípio da Segurança Jurídica. (TJ-MT - AI: 00797174020078110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 13/02/2008, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/02/2008)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO INVÉS DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PRECLUSÃO TEMPORAL - ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – DESNECESSÁRIO – ERROR IN JUDICANDO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a previsão do art. 223, caput, do CPC, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Não há falar em error in judiciando no caso concreto pois cristalina a preclusão temporal no que tange a modalidade da obrigação objeto do cumprimento de sentença, já que incumbia à COHAUT defender a obrigação de entregar (imóvel) no primeiro momento em que tomou ciência dos valores exigidos pela Agravada nesta fase processual (obrigação de pagar), o que não aconteceu. Por consectário lógico, desnecessária a elaboração de novo cálculo. (TJ-MT 10194020420228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2022)

Essa orientação reforça que o processo não pode ficar sujeito a intempestividades das partes e deve seguir seu curso normal após a preclusão, notadamente para assegurar a estabilidade e a segurança jurídica das decisões judiciais.

Por fim, quanto
as motivações de incorreção do cálculo, apontado pelo agravante em suas razões recursais, têm-se que elas, sequer foram objeto da decisão atacada, o que afasta sua apreciação nesta instância, sob pena de supressão de instância.

Assim, é caso de manter a decisão de homologação dos cálculos, em razão da preclusão temporal operada pela inércia do executado, de modo que o processo deve prosseguir com base nos cálculos já homologados, sem considerar a impugnação extemporânea do executado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024